Tribunal: STF
Processo: RE 456360
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
   ART. 1º-D DA LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO DA MP 2.180/01. OBRIGAÇÕES
   DEFINIDAS EM LEI COMO DE PEQUENO VALOR. RESSALVA.
- Embargos de
   declaração acolhidos para dar provimento ao agravo regimental com
   o fim de dar parcial provimento ao recurso extraordinário para,
   de acordo com o precedente do RE 420.816, ressalvar a hipótese de
   obrigação de pequeno valor.